Tribunal: TJBA
Processo: 0524189-40.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0524189-40.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELMO SOUZA DE ASSIS

Advogado(s)
:
REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR, LUIZ HENRIQUE GESTEIRA GONCALVES, LUCAS NONATO ANDRADE SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
.

APELO DEFENSIVO.
PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO PEDIDO DEFENSIVO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR JÁ CONSTAR NA SENTENÇA TAL FIXAÇÃO.

PRELIMINAR
NULIDADE DA SENTENÇA.
ULTRA PETITA
. REJEITADA.
A DEFESA É PROMOVIDA DIANTE DO FATO NARRADO E NÃO DA CAPITULAÇÃO CONFERIDA A ELE. ART. 383, CPP.
NO MÉRITO, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A TIPIFICADA NO ART. 155 CP. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA PELO USO DE ARMA BRANCA. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E PELO ACUSADO.

APELO MINISTERIAL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. DEFERIMENTO. DELITO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA 582 STJ. REFORMA DOSIMÉTRICA PARA ESTABELECER PENA INTERMEDIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. PROVIMENTO
.
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.

I
–
CASO EM EXAME

1 -
O réu fo
i
condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º,
V
II,
c/c 14, II, do
C
ódigo
P
enal, ao cumprimento de
3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 30 dias-multa, no valor mínimo unitário, e das custas processuais, sendo-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade
.
Relata-se que o
denunciado
,
utilizando-se de uma faca
,

subtraiu da vítima um aparelho celular, dispensando a arma branca e evadindo-se. Após o pedido de socorro da ofendida, populares conseguiram alcançar o réu, detendo-lhe quando já entrava em um coletivo. Acionada, guarnição da polícia compareceu ao local, conduzindo o denunciado em posse do bem afa
nado.
Na delegacia
,
os
policia
i
s
e
a vítima prestaram depoimento,
sendo-lhe devolvido o seu pertence
. O suspeito confess
ou
a prática delitiva
. Em Juízo, compareceram os agentes de segurança pública,
a ofendida, reiterando a versão apresentada na fase extrajudicial, enquanto o réu negou o uso de faca, confirmando ter subtraído o aparelho telefônico da ofendida.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Irresignado
, o
Ministério
Público do Estado da Bahia
in
terpôs

Apelação

pugnando

pelo

afastamento da causa de diminuição referente à tentativa
e pelo
estabelecimento
da
penalidade

intermediária
no
mínimo
legal,
em

observância
à
s

Súmula
s

nº
.
231
e 582, ambas
do
Superior Tribunal de Justiça.

3
–
O
sentenciado, por sua vez, também apresentou apelo suscitando, preliminarmente, pela nulidade da sentença por considerá-la ultra petita, já que fora denunciado pela prática do delito previsto no art. 157, caput, e condenado na sua modalidade qualificada e tentada (art. 157, §2º, VII, c/c 14, II). No mérito, requer a desclassificação da conduta para o crime constante no art. 155 do Código Penal, diante da insuficiência probatória para caracterizar a grave ameaça supostamente empregada, ou, subsidiariamente, que a pena seja fixada no mínimo legal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4
–
Rejeita
-
se a

preliminar
de
nulidade
(ultra
petita
), pois o
réu
se
defende
dos
fatos

narrados
e
não
da
capitulação

jurídica
. Se a
denúncia

descreveu

expressamente
o
uso
de
faca
,
a

aplicação
da
majorante

na

sentença

constitui

legítima

emendatio

libelli
(art. 383, CPP),
conforme

precedentes
do Superior Tribunal de Justiça.

5 -
A

douta

Procuradoria
de Justiça,
por

sua

vez
,
acertadamente

opinou

pelo

não

conhecimento
do
apelo

defensivo

quanto

ao

pleito
de
estabelecimento
da
pena
-base no
mínimo
legal,
posto

já
ter
sido

efetuado

desta
forma
na

sentença

vergastada
.

6
– No
mérito
,
a
materialidade

delitiva

encontra
-se
comprovada

através
do Auto de
Exibição
e
Apreensão
,
no qual
consta

o

objeto

afanado
,

que

foi
restituído

à

ofendid
a

na

unidade

policial
.
A

autoria
,

por

sua

vez
,
também

resta

suficientemente

demonstrada
a
part
ir

da
leitura

dos
depoimentos

prestados

pela

vítima
,
pelos

policiais

participantes
do flagrante e
pelo

próprio

denunciado
,
que

confes
ou
a
prática

delitiva

na delegacia, negando o uso da faca em Juízo
.
Laudo da perícia realizada na faca apreendida acostado aos autos.

S
alient
e
-se
o
entendimento

jurisprudencial

acerca
da
relevância
da
palavra
da
vítima

nos
crimes
patrimoniais
,
assim

como
da
validade
dos
depoimentos
dos
policiais

participantes
do flagrante
quando

em

conformidade
com o restante do conjunto
probatório
e
produzidos
sob o
crivo
do
contraditório
e da
ampla

defesa
.

A g
r
ave
ameaça
, mediante o uso da arma branca,

restou

devidamente

evidenciada
, portanto
,

não

h
avendo

como

acolher
a
súplica
pela
desclassificação
do crime
em

análise
para
furto
.

7
-
Igual

entendimento

aplica
-se
ao

requerimento

ministerial para afastar o

reconhecimento
do
delito

na

modalidade

tentada
, pois,
conforme

intelecto

consagrado
pela
jurisprudência
, o crime se
consuma
com a
mera

inversão
da posse do
bem

subtraído
,
sendo

desnecessário

que

esta

seja
mansa e
tranquila
(
Súmula
582 do Superior Tribunal de Justiça).

Prova
da
inversão
da posse é
que

o

pertence

afanado
da
vítima

só

fora-lhe

restituído

na

delegacia
.

8
-
Na
dosimetria
, a
primeira

fase

não

merece

reparos
,
estando a pena -base estabelecida no mínimo legal. Contudo
,
na

segunda

fase
,
assiste

razão
à
alegação

recursal
ministerial, pois
faz
-se
necessário

observar
o
quanto

preceituado
pela
Súmula

nº
.
231 do
Superior Tribunal de Justiça
,
estando

sedimentado o entendimento no sentido da impossibilidade de aplicar a redutora
da confissão

quando a pena é fixada no mínimo legal. Reformula -se, então
, a
pena

intermediária

para
4
anos
de
reclusão
e
pagamento
de 10
dias-multa
.
Na
terceira

fase
,
diante do afastamento da causa de diminuição constante no art. 14, II, do Código Penal, e

presente

a
causa de
aumento

prevista
no
inciso

V
II do §2
º do
art. 157 do CP,
considerando

ter
o
magistrado

aplicado
a
menor

fração

possível
(1/3),
mantém
-se o patamar,
restando
a
pena

definitiva

fixada

em
5
a
nos
e 4
meses de
reclusão
, a ser
cumprida

inicialmente

em
regime
semiaberto
(art. 33, §2º, “b”, CP), e
ao

pagamento
de 13 (
treze
)
dias-multa
,
cada
um no valor
mínimo

unitário
.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9

–
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial e pelo parcial conhecimento e, nesta parte, não provimento do apelo defensivo, estabelecendo a pena definitiva do réu em 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, cada um no valor mínimo unitário.

Teses de julgamento:

1. O
acusado

defende-se
dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida (art. 383 do CPP). 2. O emprego de arma branca na subtração patrimonial caracteriza a grave ameaça inerente ao tipo penal do roubo, o que impede a desclassificação da conduta para o delito de furto. 3. O crime de roubo
consuma
-se com
a

inversão
da posse do
bem

mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por curto espaço de tempo e seguida de perseguição imediata. 4. A incidência de circunstância
atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos
relevantes citados:
arts. 14, II, 33, § 2º, 'b', 44, 59, 65, III, 'd', 68 e 157, § 2º, VII
, todos do Código Penal
;

arts. 383 e 593
, ambos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência

relevante

citada
:
STJ
-

Súmula
582;
Súmula
231;

AREsp: 00000000000003143266, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/04/2026, Data de Publicação: DJEN 29/04/2026;
REsp
n. 2.113.680/RS,
relatora

Ministra
Daniela Teixeira, Quinta
Turma
,
julgado

em
18/2/2025, DJEN de 25/2/2025;
AgRg no AREsp n. 2.852.322/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025
; HC n. 1.066.609/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.

APELAÇÃO Nº
.
05
24189-40.2018
.8.05.0001 – SALVADOR
/BA
.

RELATOR:

DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0524189-40.2018.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo os Apelantes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e ELMO SOUZA DE ASSIS
, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e os Apelados ELMO SOUZA DE ASSIS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente e, nesta parte, julgar pelo não provimento do recurso da defesa, e em conhecer e julgar pelo provimento do recurso ministerial
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)